Tribunal: STF
Processo: Pet 12544
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação formulada pela Polícia Federal pelo afastamento do sigilo de dados telemáticos do usuário do terminal +55(81)9807-1058, em razão da incitação aos participantes do grupo no Whatsapp denominado Ainda Existe Esperança “a agirem com extrema e espantosa violência, sugerindo atacar policiais, e até sequestrá-los” no contexto dos atos antidemocráticos praticados em 8/1/2023 (eDoc. 29, fls. 7-13v).
A Procuradoria-Geral da República, em 23/1/2026, ofereceu denúncia em face de WILLIAM SILVA GUIMARÃES (petição STF nº 5.824/2026), pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e incitação ao crime na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
Em 26/1/2026, determinei a notificação do denunciado para oferecer resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc.71).
Em 28/1/2026,  o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia comunicou que o Oficial de Justiça certificou que “diligenciando à casa 216, a Sra. Margarida informou ser a mãe de William Silva Guimarães. Disse que o requerido estava ausente em viagem ao estado do Mato Grosso, sem previsão de retorno, pois labora na profissão de carreteiro, em constante deslocamento. Recusou-se a fornecer número do requerido para contato, porém afirmou que poderia repassar eventual comunicação ao requerido, caso soubesse do que se trata”(eDoc.77).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 363 do Código de Processo Penal, “O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado”. O § 1º complementa que “Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital”.
De igual maneira, preceitua a Lei 8.038/1990, que institui normas procedimentais para os processos em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.
§ 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.
§ 2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.

De acordo com precedente de minha relatoria, “Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular” (HC 173580 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
Diante da informação de que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, DETERMINO a notificação de WILLIAM SILVA GUIMARÃES  por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias.
À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente